Tribunal: TJSP
Processo: 1004994-78.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de empréstimo consignado c.c. consignação e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas do autor – Restituição de valores descontados, de forma simples, porque não configurado dolo ou má-fé - Dano moral não configurado- Indenização indevida – Recurso desprovido